Tribunal: STF
Processo: RE 96405
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NÃO LOTEADO, DEVIDAMENTE
INSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. MORA.
O S.T.F. FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA
NO TOCANTE A ESSAS PROMESSAS, E INDISPENSAVEL A INTERPELAÇÃO PREVIA
A QUE ALUDE O ARTIGO 1. DO DECRETO-LEI 745/69, NÃO BASTANDO, PARA
SUPRI-LA, A CITAÇÃO POSTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.